Tribunal: STF
Processo: RE 90214
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-22
Data de publicação: 1980-04-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. Funcionalismo. Estabilidade anômola, ou excepcional, do art. 177, § 2º, da Constituição de 1967. Admite o cômputo de tempo de serviço prestado a ente público de outra hierarquia, ou de outro Estado ou seus municípios, e não apenas o do próprio âmbito a cujo serviço se achava o funcionário a 24.1.67. conhecido e provido o recurso de dois dos recorrentes.